Tribunal: TJMT
Processo: 1006613-23.2020.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006613-23.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO ROGERIO GRAMULHA - CPF: 058.362.908-30 (APELANTE), FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA - CPF: 024.951.671-36 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 616.345.651-34 (ADVOGADO), EDSON M. YAMATE - CNPJ: 86.856.192/0001-58 (APELADO), HELIO SILVA MALDONADO - CPF: 060.822.308-50 (ADVOGADO), JESIKA ORTIZ DE ABREU - CPF: 027.940.351-85 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), THIAGO YUD ROCHA YAMATE (APELADO), THIAGO YUDD ROCHA YAMATE - CPF: 034.453.271-22 (APELADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), THIAGO YUDD ROCHA YAMATE - CPF: 034.453.271-22 (APELANTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), FLAVIO ROGERIO GRAMULHA - CPF: 058.362.908-30 (APELADO), ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 616.345.651-34 (ADVOGADO), FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA - CPF: 024.951.671-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESTÉTICO PARA COLOCAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA. ALEGADA NECESSIDADE DE EXTRAÇÃO DE DENTES APÓS DESGASTE EXCESSIVO. PERÍCIA INCONCLUSIVA SOBRE O ALEGADO ERRO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE PARA DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DO RESULTADO ESTÉTICO. MANTIDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Sentença que condenou ao ressarcimento da quantia paga, negando os pedidos de indenização por danos morais e estéticos.

2.

Autor contratou serviço odontológico para colocação de facetas de porcelana. Alegou erro no procedimento e necessidade de extração de dentes. Requeridos afirmaram ausência de ato ilícito e atribuição das perdas ao bruxismo pré-existente do autor.

3.

Sentença de parcial procedência com condenação ao ressarcimento do valor pago pelo serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nexo de causalidade entre o procedimento odontológico e os danos alegados, de modo a justificar a indenização por danos morais e estéticos; e (ii) saber se está configurada a falha na prestação do serviço que justifique o ressarcimento dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Laudo pericial inconclusivo quanto ao alegado excesso de desgaste dentário, sem confirmação da alegação de que o tratamento justificaria a extração dos dentes. Ausência de comprovação do nexo causal entre o procedimento e o dano alegado.

4.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pela ausência do resultado estético prometido, o que justifica o ressarcimento da quantia paga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de resultado estético prometido em procedimento odontológico caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o ressarcimento da quantia paga. 2. A indenização por danos morais e estéticos exige a demonstração de nexo causal entre o ato e o dano, o que não se verifica no caso em que o laudo pericial é inconclusivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CDC, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RN, Apelação Cível 0805660-44.2020.8.20.5001, Rel. Vivaldo Otavio Pinheiro, 3ª Câmara Cível, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Flavio Rogerio Gramulha e Thiago Yudd Rocha Yamate, contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada por Flavio Rogerio Gramulha em face de Yoface – Clínica Especializada em Odontologia e Thiago Yud Rocha Yamate, para condenar os requeridos ao ressarcimento integral da quantia paga pelo requerente, monetariamente atualizadas pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do pagamento.

Na origem, autor afirmou que foi vítima de erro odontológico, após a colocação de implantes de facetas de porcelana, postulando pela condenação dos requeridos a indenização por danos materiais, morais e estéticos. A sentença reputou que a parte autora não logrou êxito em comprovar todo o alegado na exordial, condenando os requeridos somente ao ressarcimento da quantia paga, a título de danos materiais.

Em apelação, o recorrente Flavio Rogerio Gramulha pugna pela condenação das requeridas também ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos. O recorrente Thiago Yudd Rocha Yamate alega que não houve falha na prestação dos serviços, pois a prova técnica foi inconclusiva, pretendendo a reforma da sentenç para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Os requeridos/apelados EDSON M. YAMATE e THIAGO YUDD ROCHA YAMATE apresentaram contrarrazões ao recurso do autor, alegando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 289628538).

O autor/apelante Flavio Rogerio Gramulha não apresentou contrarrazões ao recurso do requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preliminar ausência de dialeticidade.

A parte apelada, em suas contrarrazões, alega a ausência de dialeticidade do recurso, ao argumento de que o apelante não discorreu sobre os fundamentos e conclusão do magistrado e reproduziram os argumentos expostos na réplica da inicial petição inicial.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expos suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto, rejeita-se à preliminar.

Mérito.

O cerne do recurso está na aferição da correção ou não da sentença em relação à ocorrência dos danos materiais, morais e estéticos, em razão do erro odontológico no tratamento dentário realizado para colocação de implantes de facetas de porcelana no autor.

Cuida-se de ação de indenização, em que o autor afirmou que buscou o requerido Dr. Thiago Yudd Rocha Yamate, para realização de procedimentos de restaurações e implantações de facetas de porcelana nos dentes frontais superiores e laterais, visto que já possuía próteses na parte de trás da arcada dentária superior. Informa que pagou pelo tratamento o valor de R$ 1.907,00.

Narrou o autor, que permaneceu aproximadamente seis horas no consultório odontológico e, ao sair para remarcar o seu retorno, a faceta de porcelana caiu na mesa da secretária.

Alega que, após o efeito da anestesia passar, sentiu dor forte e, desesperado, retirou a faceta colada com uma faca.

Aduziu que, ao retornar na data agendada, o proprietário da empresa requerida, Dr. Edson Minoru Yamate, lhe informou que o procedimento realizado foi incorreto, tendo em vista que seus dentes haviam sido desgastados demais e que as facetas de porcelana não fixariam, bem como que não haveria outra solução a não ser a extração de todos os dentes superiores e implantação de próteses fixas.

Asseverou que buscou opiniões de outros profissionais, que teriam também informado que a única solução para o caso seria a extração. Por fim, relata que realizou a extração para colocação de dentadura, pois não possui condições financeiras de arcar com os gastos dos implantes.

Por outro lado, os requeridos sustentaram que inexiste ato ilícito a configurar a responsabilidade civil, afirmando que o autor já apresentava, desde o primeiro atendimento, severo desgaste nos dentes decorrente de bruxismo. Defenderam que o autor foi alertado dos possíveis riscos do procedimento, que foi realizado conforme escolha e possibilidade de pagamento do próprio requerente, sendo de cunho provisório, e que o autor abandonou o tratamento.

Nas ações de reparação de danos, é imprescindível a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta atribuída aos requeridos. O Código de Defesa do Consumidor ainda prevê, no §4º do art. 14, que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Como visto, o relato do autor é de que se submeteu a um procedimento odontológico e estético junto aos requeridos e que o excessivo desgaste feito no preparo do procedimento teria ensejado a necessidade de remoção dos dentes afetados.

No entanto, a perícia técnica judicial apontou que
“o paciente tem desgaste dental patológico proveniente de bruxismo e a perca precoce de elementos dentais.”
(Id. 289628460)
.
Afirmou ainda, que
“Na perícia realizada o paciente já não possuía mais os dentes preparados, e nas fotos disponibilizadas apenas 2 elementos dentais podem ser notados e com visão limitada. Dito isso
é impossível mensurar e afirmar categoricamente que o preparo dental foi inadequado e excessivo pois não há como realizar tal medição
. Deixando claro que mesmo tendo o desgaste excessivo acontecido há maneiras de se corrigir e obter sucesso nesse tipo de tratamento, são opções mais invasivas, mas amplamente documentadas em literatura.”.

Por fim, o perito concluiu que
“o
tratamento realizado nos dentes anteriores não justifica a sua extração
, pois mesmo após a realização do tratamento ainda não tinham indicação para tal procedimento.”.

Dessa maneira, apesar de inconclusiva, a perícia revela a ausência de nexo causal entre o tratamento odontológico realizado e o resultado danoso consubstanciado na extração dos dentes do autor.

Considerando que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de fazer prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito, que estejam ao seu alcance (art. 373, I, do CPC), e não estando comprovada a relação causal, não há se falar em reforma da sentença em relação à improcedência do pleito indenizatório por danos morais e estéticos.

Em relação à restituição dos valores pagos pelo autor, deve-se considerar, a princípio, que nos procedimentos odontológicos de cunho estético, como os de colocação das facetas, os profissionais da saúde comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos do tratamento podem ser atingidos com certa previsibilidade pelo profissional contratado.

No caso em análise, é incontroverso que o serviço prestado não atendeu ao resultado estético proposto pelos requeridos e desejado pelo demandante no momento da contratação. Os requeridos também não se desincumbiram do ônus de comprovar que procedimento atendeu às expectativas de resultado, tampouco que o não atingimento da finalidade estética pode ser imputado exclusivamente à conduta do consumidor.

Havendo justo receio por parte do paciente, em quadro de dor e descolamento das facetas, de prejuízos à saúde, é perfeitamente compreensível que tenha optado por interromper o tratamento, o que não implica em reconhecer culpa exclusiva deste.

Nesse sentido, ainda que também exista impacto funcional, a colocação de facetas dentárias tem sido considerada obrigação de resultado, diante da sua natureza eminentemente estética. Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO:
COLOCAÇÃO DE FACETAS DENTÁRIAS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INSATISFAÇÃO DA PACIENTE COM O RESULTADO.

PRODUÇÃO DE DOR E DESCONFORTO
. NECESSIDADE DE RETRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DETECTADA.
DANOS MATERIAIS JÁ ANALISADOS, DEFINIDOS E INDENIZAÇÃO PAGA.
DANOS MORAIS FIXADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS APELOS. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08056604420208205001, Relator: VIVALDO OTAVIO PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)

Assim, demonstrado que não foi atingido o resultado avençado com a clínica (implantação e utilização das facetas dentárias), está configurada a falha na prestação do serviço, a ensejar a manutenção da sentença quanto ao dever de ressarcimento da quantia paga.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025